Tribunal: TJPA
Processo: 0005031-26.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005031-26.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSIVIDADE CONSTRATUAL CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, QUANDO DEVERIA SER ANUAL, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINADA NA ORIGEM CONSENTÂNEA COM O PORTE ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA PARTE APELADA PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO PAN S/A interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento nº 0005031-26.2017.814.0006, ajuizada por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, que assim restou vazada:

ISSO POSTO, REJEITADAS as preliminares, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS em face do BANCO PAN SA, para o fim de DETERMINAR a REVISÃO do contrato firmado para, mantendo a taxa de juros mensal em dois vírgula vinte e cinco por cento ao mês (2,25% a.m.), estipular que a capitalização será a ANUAL; Em após o cálculo, havendo saldo em favor da parte autora, deverá ser REPETIDO EM DOBRO; DIANTE do julgamento em cognição plena, ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA

TUTELA para determinar que a parte ré ABSTENHA-SE de indicar o nome da autora a órgãos de cadastro de inadimplentes e, caso o tenha feito, que os retire em até cinco (5) dias a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa de dez (10) vezes o valor da inscrição negativa, sem prejuízo de aumento da multa, caso o descumprimento passe de quinze dias. Tendo sido PARCIAL a procedência, CONDENO a parte ré no pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) do valor do contrato em favor do advogado da parte autora; CONDENO a parte autora no pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e verba honorária de sucumbência em favor dos advogados da parte ré, que arbitro nos mesmos vinte por cento (20%) sobre o valor do contrato. Diante da gratuidade da justiça deferida à parte autora, fica suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência (custas processuais e verba honorária de sucumbência) pelo prazo de cinco (5) anos, podendo, neste prazo ser exigida, caso a parte credora demonstre mudança favorável na fortuna da parte autora. Publique-se. Registre-se.

Em suas razões recursais (Id. 642283), sustenta a inexistência de abusividade contratual na espécie, quer porque a parte contratante, ora apela, teria pleno conhecimento da avença, haja vista que livremente aderiu aos termos contratuais, quer porque a capitalização de juros seria permitida pelo Superior Tribunal de Justiça, jamais tendo lançado qualquer encargo além dos que autorizados pela lei e pelo contrato. Acrescenta que a parte autora/apelada não teria demonstrado que os pagamentos foram feitos de forma equivocada, não havendo que se falar em direito à repetição de indébito, tampouco em ilegalidade da sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Pontua que diante da ausência de má-fé de sua parte, pois em nenhum momento teria visado a furta-se do cumprimento das ordens judiciais, a multa aplicada não deve subsistir. Pondera que os ônus da sucumbência devem ser invertidos em desfavor da parte autora/apelada. Por derradeiro, tenciona o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 642284), esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 530134).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 642283-págs. 19/20). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória.

Pois bem, inicialmente, a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras, consoante o enunciado da Súmula 297/STJ1 e, nesse diapasão, o juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Nessa toada, a responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

A luz dessa premissa e, sobretudo, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque limitou-se a ponderar, genericamente, em relação à abusividade do encargos contratuais, que a capitalização de juros na espécie seria consentânea com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sem, no entanto, demonstrar efetivamente que a taxa de juros mensal de dois vírgula vinte e cinco por cento ao mês (2,25% a.m.), estipulada na sentença, teria sido capitalizada anualmente.

Destarte, caracterizado o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida, atraindo a repetição de indébito.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de punitives damages, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de. A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa toada, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese,

portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)

Portanto, não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da abusividade contratual é medida que se impõe.

No que concerne à multa cominada na origem, tenho que melhor sorte não socorre a parte apelante, tendo em mira o prazo para o seu cumprimento, qual seja, 05 (cinco) dias, me parece razoável, assim como o patamar fixado (dez vezes o valor da inscrição negativa), consentâneos com o porte financeiro da parte apelante e o valor do proveito econômico pretendido com a causa originária, isto é, R$10.518,72 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), atinente à obrigação principal de repetição em dobro do indébito. Ademais, quem, de boa-fé, pretende cumprir decisão judicial, não questiona a penalidade imposta pelo seu eventual descumprimento.

Finalmente em relação aos ônus sucumbenciais, devem ser mantidos tal como definidos na origem, pois inalterada a sentença em todos os seus termos, notadamente em razão da sucumbência reciproca ocorrida, permanecendo o rateio na mesma proporção.

À vista do o exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso;

2. MANUTENÇÃO integral da sentença alvejada;

3. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2022